Tribunal: TJDFT
Processo: 0727083-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727083-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNE THUAREG XAVIER DE SOUZA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela impetrante contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu a tutela de urgência voltada à garantia de seu direito à declaração de vacância do cargo de Agente de Trânsito que ocupa no Detran/DF. Em suas razões, sustenta fazer jus à vacância do cargo que ocupa. Afirma que uma interpretação sistemática do art. 54 da LC 840/2011 autoriza a vacância por posse em cargo de outro ente federativo e não apenas no âmbito do DF. Invoca a aplicação do princípio da isonomia entre os servidores públicos. Aduz o direito de recondução assegurado ao servidor público distrital pelo art. 37 da LC 840/2011. Alega, ainda, risco de desemprego iminente. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que lhe seja reconhecido o direito à vacância por posse em cargo efetivo da União, com resguardo ao direito de recondução ao cargo anteriormente ocupado. No mérito, pugna pela confirmação da medida. O pleito liminar foi indeferido pela decisão de ID. 73778132. Sem contrarrazões do agravado. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando-se os autos originários, observa-se que no dia 22/08/2025 foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido da agravante e denegou a segurança por ela pleiteada. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, o qual versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r